Tribunal: TJSP
Processo: 2240383-36.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes de associação criminosa, extorsão, falsidade ideológica e receptação – Alegado excesso de prazo para formação da culpa – Provas ilícitas que teriam sido utilizadas pela acusação – Impetração, neste ponto, prejudicada – Provimento de RESE interposto pelo Parquet, por esta C. Corte, que cassou a decisão que declarou nulas as provas obtidas – Não verificado excesso de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes de associação criminosa, extorsão, falsidade ideológica e receptação – Alegado excesso de prazo para formação da culpa – Provas ilícitas que teriam sido utilizadas pela acusação – Impetração, neste ponto, prejudicada – Provimento de RESE interposto pelo Parquet, por esta C. Corte, que cassou a decisão que declarou nulas as provas obtidas – Não verificado excesso de prazo – Feito extremamente complexo - Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.